Tribunal: TJSP
Processo: 2283480-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de interdição - Justiça Gratuita – Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Acolhimento – A agravante não apresenta rendimentos suficientes, comprovados a partir dos elementos probatórios juntados, que possibilitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Hipossuficiência

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de interdição - Justiça Gratuita – Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Acolhimento – A agravante não apresenta rendimentos suficientes, comprovados a partir dos elementos probatórios juntados, que possibilitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Hipossuficiência financeira - Preenchidos os requisitos para concessão do benefício – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.